Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte (pessoa física ou jurídica) demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer as atividades da empresa agravante, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.